Tribunal: TJSP
Processo: 2230786-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2230786-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
MARCELO ALVES NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LUCIMARA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
2
Agravo Interno no: 2230786-48.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Marcelo Alves Neves
Agravada: Lucimara Vieira
Comarca: Sertãozinho 3a Vara Cível
Voto no 7311
AGRAVO INTERNO. Condenação do ora agravante, em agravo
de instrumento, por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos
termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 77 do Código de
Processo Civil. Não cumprimento, com exatidão, de decisão
passada e reordenada, criando embaraço à sua efetivação.
Incidência objetiva e adequada do dispositivo indicado. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno visando à reforma da
decisão de fls. 91/92 do agravo de instrumento digital em apenso, a seguir
transcrita, que condenou o agravante por ato atentatório à dignidade da
Justiça.
“Vistos.
Determinadas ao agravante, por meio do despacho de fls.
82/83 destes autos, diversas providências, trouxe ele apenas a petição de
fls. 87, não dando a ele integral atendimento.
Ordenou-se, então, sob pena de aplicação do disposto nos §§
1o e 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, providenciasse o
agravante, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, o integral e preciso
atendimento a todas as determinações passadas no despacho de fls.
82/83 (fls. 88).
Novamente não deu o agravante o devido atendimento,
deixando o referido prazo passar em branco sem nenhuma providência
(fls. 90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
3
Diante desse quadro, não tendo o agravante dado a
necessária observância ao comando judicial passado, condeno-o, com
base no disposto no parágrafo 2o do artigo 77 do Código de Processo
Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, à multa de 15% (quinze
por cento do valor da causa).
Intime-se o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar nos presentes autos o recolhimento do valor relativo à multa
imposta, sob pena de inscrição de dívida ativa do Estado, nos termos do
disposto no parágrafo 3o do referido artigo 77.
Sem prejuízo, oficie-se ao MM Juízo de origem solicitando
que encaminhe aos presentes autos, com a brevidade possível, cópia
integral dos autos da execução originária, para verificação de eventual
ocorrência de prescrição intercorrente, podendo, se assim o desejar,
proferir, desde logo, decisão a respeito da questão, encaminhando,
então, a devida comunicação.
Ultimadas as providências, tornem conclusos.
Int.”
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
combatida é flagrantemente arbitrária, desarrazoada e violadora de diversas
normas; que o objeto do agravo de instrumento é o reconhecimento da
penhorabilidade dos frutos da locação do imóvel penhorado, não o
reconhecimento da prescrição intercorrente, que lhe é prejudicial; que a
referida questão da prescrição intercorrente já foi afastada, por ocasião do
julgamento do agravo de instrumento no 2113435-54.2019.8.26.0000, cujo
acórdão se encontra encartado nos autos às fls. 40/44; que essa questão nem
sequer poderia ser resolvida aqui, neste grau recursal, sob pena de supressão
de instância; que a decisão ora combatida viola o princípio da congruência ou
adstrição, pois busca decidir matéria que não foi trazida a julgamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
4
causa de pedir do referido agravo de instrumento; que, ademais, não cabe ao
agravante produzir prova contrária aos seus interesses, ônus esse da agravada;
que, ademais, os autos de conhecimento são físicos, com mais de 1.000
folhas, encontrando-se inacessíveis em razão de se encontrar trancados no
fórum.
Pede o provimento.
Desnecessária a intimação da agravada.
É o relatório.
Trata-se, como ressalvado, de agravo interno contra
decisão que condenou o agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça,
nos termos do disposto no inciso IV e no parágrafo 2o do artigo 77 do Código
de Processo Civil.
Tendo em vista a existência, já, de penhora na
execução originária, determinou-se ao agravante, nos respectivos autos do
agravo de instrumento em apenso, esclarecesse ele melhor sua pretensão
recursal, indicando ali, com precisão, qual penhora pretendia ver efetivamente
constituída e mantida, se a dos direitos relativos ao imóvel já efetivada, se a
dos respectivos aluguéis, ou se ambas, justificando seus motivos,
considerando o proveito ou utilidade na prática de cada uma delas e,
inclusive, eventual cabimento ou não, por ora, de reforço de penhora (fls.
83/84 dos autos do agravo de instrumento).
Determinou-se também, na mesma oportunidade, em
observância ao preceito estabelecido no artigo 10 do referido Código,
providenciasse a juntada para o instrumento de cópia integral dos autos da
referida execução originária, para verificação de eventual ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
5
prescrição intercorrente, tendo em vista não ter havido movimentação do
processo originário entre os anos de 2014 e 2018.
Em atendimento, o agravante apresentou apenas a
petição de fls. 87 dos autos do agravo de instrumento, aduzindo que tanto a
validade da penhora sobre os frutos da locação do imóvel como a arguição de
prescrição já tinham sido objeto de precedentes decisões, ambas com trânsito
em julgado, asseverando, ao final, que a pretensão aos frutos da locação,
considerados como dinheiro, tinha fundamento nos artigos 835, I, § 1o, e 867
do Código de Processo Civil.
Nada mencionou, no entanto, sobre a eventual
instituição, na espécie, de duas penhoras concomitantes, haja vista a apontada
constituição de precedente penhora, também nada discorrendo sobre eventual
cabimento ou não, por ora, de reforço de penhora, o que poderia restar
configurado com a autorização da constrição também dos aluguéis, revogada
pela decisão do MM Juízo a quo, razão da interposição do agravo de
instrumento.
Igualmente, não deu o devido atendimento à ordem
de juntada de peças, simplesmente ignorando na petição a existência dessa
determinação.
Diante dessa postura do agravante, determinou-se,
então, em mais uma oportunidade, providenciasse ele, no derradeiro prazo de
5 (cinco) dias, sob pena agora de aplicação do disposto nos §§ 1o e 2o do
artigo 77 do Código de Processo Civil, o integral e preciso atendimento a
todas as determinações passadas no referido despacho de fls. 82/83.
Devidamente publicado esse último comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
6
mencionado (fls. 89 dos autos do agravo instrumento), o agravante, mesmo
expressamente alertado da possibilidade de imposição da pena em análise,
simplesmente ignorou a ordem passada, quedando-se inerte perante a
derradeira oportunidade concedida, deixando o prazo passar sem nenhuma
manifestação ou providência (fls. 90 dos referidos autos em apenso).
Impôs-se, desse modo, com base no disposto no
indicado parágrafo 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil (por violação
ao disposto no inciso IV do mesmo artigo; deixar de cumprir com exatidão a
decisão jurisdicional, criando, com isso, embaraço à sua efetivação), a
condenação por ato atentatório à dignidade da Justiça, impugnada por meio
do presente agravo interno.
Efetivamente, a condenação se impunha.
Com efeito, lembra-se que o juiz é o destinatário das
provas, não as partes, não competindo a elas determinar o que ou como deve
o juiz decidir, observando que a questão relativa à prescrição intercorrente é
de ordem pública, não se restringindo, pois, aos limites objetivos do pedido
ou da pretensão recursal.
Outrossim,
a
precedente
decisão
relativa
à
prescrição, mencionada pelo agravante, cuidou da observância do prazo para
a satisfação do crédito oriundo do próprio título, ou seja, se devidamente
respeitado o prazo legalmente estipulado para o ajuizamento da execução,
não tendo analisado a ocorrência ou não de prescrição intercorrente, instituto
distinto.
Desse modo, perfeitamente admissível, ainda, a
análise da questão, por não existir decisão a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2230786-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 7311
7
Além disso, muito ao contrário do alegado pelo
agravante, não se trata de produzir prova contra si mesmo, mas de obediência
às decisões jurisdicionais, o que lhe compete invariavelmente, em
observância tanto ao princípio da cooperação como à lealdade processual.
Por fim, anota-se que, sendo físicos os autos
originários, não eletrônicos, deveria, então, a parte observar essa
circunstância, justificando, assim, a impossibilidade de atendimento ao
ordenado, não apenas silenciar a respeito, como preferiu fazer o agravante.
Dessa forma, a condenação foi devida e bem
aplicada, sendo de rigor sua manutenção.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora